Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709817-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA EMBARGADO: CAROLINA ALMEIDA SUASSUNA, UMBERTO SUASSUNA FILHO DECISÃO Recebo os embargos declaratórios opostos por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito